Tribunal: STJ
Processo: 5004228-32.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141994 - RJ (2024/0160695-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TK3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
PRISCILLA YAMAMOTO RODRIGUES DE CAMARGO GODOY -
RJ182910
EMBARGADO
: TRACK & FIELD CO S.A.
OUTRO NOME
: FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ERIKA TRAMARIM MENEZES - SP215962
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL - SP138057
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão
embargado implica a rejeição dos embargos de declaração.
2. Inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do CPC e, ao
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria, uma
vez que é plenamente possível que o acórdão impugnado esteja
adequadamente fundamentado (não incorrendo em omissão) e, ainda assim,
não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos
suscitados pelo recorrente. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c4d6d564-8400-4879-846a-d0c8623bb5ea

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2141994 - RJ (2024/0160695-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TK3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
PRISCILLA YAMAMOTO RODRIGUES DE CAMARGO GODOY -
RJ182910
EMBARGADO
: TRACK & FIELD CO S.A.
OUTRO NOME
: FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ERIKA TRAMARIM MENEZES - SP215962
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL - SP138057
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
1. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no acórdão
embargado implica a rejeição dos embargos de declaração.
2. Inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do CPC e, ao
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria, uma
vez que é plenamente possível que o acórdão impugnado esteja
adequadamente fundamentado (não incorrendo em omissão) e, ainda assim,
não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos
suscitados pelo recorrente. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração interpostos por TK3 INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA em face de acórdão que negou
provimento a agravo interno por ela intentado.
Alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, pois
deixou de apreciar diversos argumentos deduzidos na petição de agravo interno.
Entende que são incompatíveis os fundamentos concernentes à ausência de
prequestionamento e à inexistência de negativa de prestação jurisdicional quando
a parte opõe embargos de declaração justamente com a finalidade de
prequestionamento. Afirma que não incide à hipótese o enunciado da Súmula 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA50340989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: d3c1278f-0985-4c03-9b10-c6578fb0e681

É o relatório.
VOTO
A leitura das razões recursais revela que os argumentos declinados pela
embargante, a pretexto de sanar vícios do acórdão embargado, buscam, apenas e
tão somente, a reforma do julgado, o que não se coaduna com a natureza do
presente recurso.
O aresto impugnado apresentou motivação suficiente e absolutamente
clara no sentido de que: (i) não houve negativa de prestação jurisdicional pelo TJ
/RJ; (ii) não estão prequestionadas as normas dos artigos 85, §§ 1o e 10, e 924, III,
CPC; (iii) os argumentos contidos no recurso especial não demonstram de que
forma o acórdão recorrido violou os dispositivos precitados; e (iv) incide à espécie
o enunciado da Súmula 7/STJ.
Vale acrescer que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “não
configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de
afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem,
no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela
postulante, pois a tal não está obrigado” (EDcl no AgInt no AREsp 2.763.810/GO,
Quarta Turma, DJEN
). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.740.145/MS,
2/7/2025
Terceira Turma, DJEN
.
27/2/2025
Dessa forma, não se amoldando a pretensão da embargante,
concretamente, às hipóteses que autorizam a utilização da via recursal eleita,
impõe-se a rejeição dos embargos.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração.
REJEITO
Advirto as partes de que a interposição de recursos infundados ou de
caráter protelatório (o que não ficou configurado até o momento) ensejará a
aplicação das penalidades processuais cabíveis.
Documento eletrônico VDA50340989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:14
Código de Controle do Documento: d3c1278f-0985-4c03-9b10-c6578fb0e681

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.141.994 / RJ
Número Registro: 2024/0160695-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01035692320154025101 1035692320154025101 50042283220234020000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TK3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
PRISCILLA YAMAMOTO RODRIGUES DE CAMARGO GODOY -
RJ182910
RECORRIDO
: TRACK & FIELD CO S.A.
OUTRO NOME : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ERIKA TRAMARIM MENEZES - SP215962
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL - SP138057
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51384995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: dad2c9fd-40fa-4e4b-a3cc-9a01f44df35c

EMBARGANTE : TK3 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VENTURINI - SP173098
FLAVIANO ADOLFO DE OLIVEIRA SANTOS - SP267147
PRISCILLA YAMAMOTO RODRIGUES DE CAMARGO GODOY -
RJ182910
EMBARGADO : TRACK & FIELD CO S.A.
OUTRO NOME : FRATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: ERIKA TRAMARIM MENEZES - SP215962
FLÁVIA MANSUR MURAD SCHAAL - SP138057
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:09
Código de Controle do Documento: dad2c9fd-40fa-4e4b-a3cc-9a01f44df35c